Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. transporte interestadual de bens. extravio e avarias: Falha na prestação do serviço. obrigação indenizatória configurada. recurso parcialmente provido.
I. Contrato de prestação de serviços de transporte de bens da consumidora de Campina Grande-PB para Brasília-DF, firmado em 14.11.2019, mediante o pagamento antecipado da quantia de R$ 1.700,00 e o restante (R$ 1.700,00), um dia antes da entrega da mobília no destino. Aduz a requerente que, por culpa da requerida, teria ocorrido avarias e perdas de alguns de seus bens, a ocasionar o prejuízo total de R$ 13.911,71. Alega que por estar sem o fogão, teria despendido a quantia de R$ 675,00 com alimentação. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a empresa assevera que a reparação dos danos deve levar em consideração os valores gastos com a aquisição de móveis à época em que foram adquiridos, e não com base em valores à aquisição de mobília nova. Aduz que a consumidora teria apresentado, em um primeiro momento, planilha com descrição dos bens avariados e/ou extraviados com preços menores, na medida em que teria sido realizada com base em bens usados. O total desses bens cotados, ainda que com alguns itens faltantes (base da mesa, geladeira, forro da cama, máquina de lavar), teria sido de R$ 4.530,00. Informa que realizou pesquisa própria dos bens avariados e/ou extraviados e obteve a quantia (média entre duas pesquisas) a ser restituída de R$ 4.155,50. Entende, ainda, não ser devida indenização por danos morais, por ausência de ofensa a direitos da personalidade. Por fim, formula pedido contraposto, uma vez que a consumidora não teria efetivado o pagamento da quantia restante pela prestação de serviços (R$ 1.700,00).
III. Recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$ 13.911,71; e condenação da consumidora a pagar à transportadora a quantia de R$ 1.700,00). Alegações recursais centradas na redução dos danos materiais, uma vez que deve ser considerado o valor despendido à época da aquisição da mobília, e não o valor de novos móveis.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
V. Contratado serviço de transporte de bens, e ao advir incontroversa falha na prestação do serviço (extravio e avarias), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa pela reparação dos danos experimentados pela consumidora (CDC, Art. 14).
VI. No caso concreto, a requerente, antes de ajuizar a presente demanda, em 14.1o.2020, apresentou à requerida lista de bens a serem indenizados cujos valores perfaziam as quantias de R$ 6.570,00 (itens novos) e R$ 4.530,00 (itens usados). Frisa-se que, nesse rol, não foram incluídos os valores da base da mesa, da geladeira, do forro de cama e da máquina de lavar (IDs 20631387 e 20631385). Em juízo, a consumidora acostou relação de bens avariados e/ou extraviados no valor de R$ 13.911,71, já considerados os valores anteriormente faltantes (ID 20631075, p. 8/9).
VII. Nesse passo, não se desconsidera que há bens da consumidora que se tornaram imprestáveis ao uso a que se destinam, e também há bens que tão somente sofreram avarias, que configuram hipótese de depreciação patrimonial. Assim, à míngua da comprovação de transferência da propriedade desses bens depreciados à requerida, e a fim de se evitar hipótese de enriquecimento indevido, é de se reformar a sentença, por um juízo de equidade (Lei n. 9099/95, Art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, para limitar a responsabilidade da empresa recorrente à quantia de R$ 9.220,85 (virtus in medium est: média entre a soma de R$ 4.530,00, estimativa inicial dos bens, e de R$ 13.911,71, concernente ao valor total dos itens extraviados e/ou avariados).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte, para reduzir o valor da condenação de R$ 13.911,71 para R$ 9.220,85 (nove mil duzentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas e honorários, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).